Tribunal: TJMT
Processo: 1030572-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030572-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. SUSPENSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual, contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por particular, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos de Auto de Infração, Processo Administrativo e Termo de Embargo ambiental, até o julgamento final da ação principal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com base em alegações de ilegitimidade da autuação ambiental por ausência de autoria e responsabilidade subjetiva do Recorrido.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de documentos no pedido de reconsideração, como matrícula do imóvel em nome de terceiro, contrato de prestação de serviços e novo cadastro ambiental, demonstra verossimilhança das alegações e fragilidade do nexo causal entre o Recorrido e o dano ambiental.

4. A responsabilidade administrativa ambiental exige comprovação de autoria e de elemento subjetivo mínimo, não sendo presumida pela existência de vínculo em sistema de cadastro ambiental rural.

5. A decisão recorrida é provisória, reversível e visa assegurar o contraditório e a adequada formação da prova, evitando prejuízos patrimoniais indevidos antes da apuração conclusiva.

6. A suspensão dos efeitos do auto de infração e de atos correlatos não configura afronta ao poder de polícia ambiental, mas preserva o devido processo legal diante de dúvida razoável sobre a autoria da infração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A concessão de tutela de urgência para suspender efeitos de ato administrativo sancionatório ambiental é cabível quando demonstrada, de forma verossímil, a ausência de autoria ou responsabilidade subjetiva do autuado.

2. A existência de registro em sistema de cadastro ambiental não é suficiente, por si só, para imputar responsabilidade administrativa, exigindo-se prova de participação ou proveito direto na conduta lesiva.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.605/1998, art. 2o; CPC, arts. 300 e 296.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1018565-93.2025.8.11.0015
, ajuizada pelo Recorrido,
deferiu o pedido de tutela de urgência,
para suspender os efeitos do Processo Administrativo n. 002301/2024, do Auto de Infração n. 2228001924 e do Termo de Embargo n. 2228002224, até julgamento final da ação originária.

O Recorrente informa que, inicialmente, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo singular, por entender que não havia prova inequívoca da ilegitimidade do auto de infração, tampouco perigo de dano iminente, além de constatar a existência de vínculo do Agravado com a área autuada, por meio do Cadastro Ambiental Rural n. SIMCAR MT 203996/2021, em nome deste.

Salienta que, após pedido de reconsideração do Recorrido, instruído com documentos que alegadamente indicariam a titularidade da área em nome de terceiro, outro cadastro ambiental, contrato de prestação de serviços e mapa técnico elaborado por engenheiro agrônomo, o Magistrado de Primeiro Grau reformou sua decisão anterior e concedeu a tutela de urgência requerida.

Afirma que a decisão recorrida deve ser reformada, pois os elementos trazidos pelo Agravado não são hábeis a afastar a presunção de legitimidade do Auto de Infração, visto que a autuação foi precedida de fiscalização
in loco
, realizada por agentes da SEMA/MT, os quais constataram a presença de seus funcionários operando maquinários pesados na área, que está vinculada ao SIMCAR registrado em seu nome.

Ressalta que os documentos juntados com o pedido de reconsideração – matrícula do imóvel em nome de terceiro, novo SIMCAR, contrato e mapa técnico – são insuficientes para desconstituir o Auto de Infração, ainda mais diante da constatação feita
in loco
pelos fiscais ambientais, que identificaram a prática da conduta lesiva na área vinculada ao Recorrido.

Defende que a responsabilidade administrativa ambiental, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981, alcança todos aqueles que contribuam, direta ou indiretamente, para a degradação ambiental, e que a mera alegação de prestação de serviços, desacompanhada de prova inequívoca e robusta, não tem o condão de afastar o nexo de causalidade entre a conduta do Agravado e o dano constatado.

Argumenta que a concessão da tutela representa grave risco de irreversibilidade, pois compromete o exercício do poder de polícia ambiental do Estado e pode permitir a continuidade de atividades danosas ao meio ambiente, dada a suspensão do embargo.

Diante desses fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.

O efeito pretendido não foi concedido (id. 313747889, págs. 01/04).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Agravo (id. 322011361, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Hélio Fredolino Faust, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 325221859, pág. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1018565-93.2025.8.11.0015
, ajuizada pelo Recorrido,
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Denota-se dos autos de origem que Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza propôs Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, com pedido de tutela cautelar, em face do Estado de Mato Grosso, sustentando a nulidade do Auto de Infração n. 2228001924, lavrado em 21 de junho de 2024, no valor total de R$ 2.159.860,50 (dois milhões, cento e cinquenta mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos).

Aduziu, na inicial, que foi autuado pela SEMA/MT, no âmbito do Processo Administrativo n. 002301/2024, em razão de suposta prática de infrações ambientais verificadas em fiscalização realizada na região de Juara/MT, que constatou a destruição de Áreas de Preservação Permanente.

As penalidades decorreram das infrações tipificadas nos arts. 38, 48, 60 e 68, todos da Lei Federal n. 9.605/1998, combinados com dispositivos do Decreto Federal n. 6.514/2008, que resultaram na aplicação das seguintes multas: R$ 238.830,00 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta reais); R$ 821.030,50 (oitocentos e vinte e um mil, trinta reais e cinquenta centavos); R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Sustentou que os prepostos se encontravam no imóvel rural denominado “Fazenda Santa Eliza” apenas para executar serviços de enleiramento contratados pelo proprietário, Januário Henrique Fachin, de modo que não detinha a posse do imóvel nem se beneficiou da conduta considerada ilícita.

Alegou, assim, a ausência de responsabilidade administrativa subjetiva, pois não houve demonstração de dolo ou culpa, tampouco do nexo causal entre sua atuação e o dano ambiental.

Defendeu que, conforme o art. 2o, da Lei n. 9.605/1998 e o art. 3o, IV, do Decreto n. 6.514/2008, a responsabilização administrativa depende da comprovação da culpabilidade do agente.

Argumentou que a SEMA aplicou as penalidades com base em responsabilidade objetiva, sem averiguar as circunstâncias do caso, o que tornaria nulo o ato administrativo.

Ressaltou que a responsabilidade administrativa ambiental difere da responsabilidade civil, sendo esta
propter rem
, enquanto aquela é subjetiva, exigindo prova de culpa e nexo causal.

Citou, como fundamento, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o EREsp n. 1.318.051/RJ, que consolidou a aplicação da teoria da culpabilidade nas sanções administrativas ambientais.

Requereu, em sede de tutela cautelar, a suspensão do trâmite do Processo Administrativo n. 002301/2024, até o julgamento final da ação, alegando a presença do
fumus boni iuris
, demonstrado pela ausência de culpa, e do
periculum in mora
, diante do risco de inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela cautelar (id. 199187386 – autos de origem).

O Autor apresentou pedido de reconsideração, reforçando não ser o autor do dano ambiental (id. 203329493 – autos de origem).

O Juiz de Primeiro Grau reconsiderou a decisão prolatada e concedeu, em parte, o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
ISSO POSTO, com fulcro nos arts. 296 e 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO e, consequentemente, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA postulada para determinar: O sobrestamento do trâmite do Processo Administrativo n.o 002301/2024 e do Auto de Infração n.o 2228001924, bem como do Termo de Embargo no 2228002224, até o julgamento de mérito da presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo.”
(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, no processo de origem, houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos, verifico que ao Agravado foi imputada a responsabilidade administrativa ambiental decorrente de fiscalização realizada pela SEMA/MT em área rural situada em Juara/MT, onde se constatou atividade de enleiramento e destruição de vegetação.

A autuação foi lavrada em nome do Recorrido, sob fundamento de que a área encontrava-se vinculada ao SIMCAR MT 203996/2021, registrado em seu nome.

Entrementes, observo que o Agravado apresentou elementos documentais capazes de lançar dúvida razoável sobre a autoria da infração, visto que trouxe aos autos de origem a matrícula do imóvel, em que comprovar estar em nome de terceiro – Januário Henrique Fachin –, o contrato de prestação de serviços que evidencia sua atuação como mero prestador de serviço de enleiramento, e não como possuidor ou beneficiário da exploração, além de novo cadastro ambiental (SIMCAR MT n. 241082/2023), relativo à área efetivamente fiscalizada.

Esses documentos, apresentados no pedido de reconsideração, no meu entendimento, modificaram substancialmente o panorama fático anterior, o que legitimou a reavaliação da decisão pelo Juízo de origem.

Ademais, nota-se que, a partir daquela documentaçã, é possível inferir, ainda que de modo provisório, a plausibilidade do direito alegado, pois há indícios consistentes de que a autuação pode ter recaído sobre pessoa que não detém relação de domínio ou proveito direto da atividade.

É sabido que, em matéria ambiental, a responsabilidade administrativa não se confunde com a civil objetiva decorrente do dano ecológico. A sanção administrativa exige a demonstração de autoria e de elemento subjetivo mínimo (culpa ou dolo), conforme previsto no artigo 2o, da Lei 9.605/1998.

Dessa forma, a simples existência de vínculo cadastral no SIMCAR, sem prova da efetiva participação ou proveito do autuado, ora Recorrido, não basta para imputar-lhe responsabilidade administrativa.

O contraditório administrativo e a futura instrução judicial serão as instâncias adequadas para apurar, de modo exauriente, a veracidade e a extensão dessa vinculação.

Sendo assim, tenho que o Magistrado singular agiu com prudência e razoabilidade ao conceder a tutela provisória, evitando a consolidação de penalidade que pode revelar-se ilegítima, sem extinguir o poder sancionador do Estado, apenas suspendendo-o até a adequada formação do contraditório.

Não há desconsiderar que o prosseguimento do processo administrativo e a manutenção dos efeitos do auto de infração poderiam culminar em inscrição imediata da multa em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal e restrições cadastrais, com repercussões patrimoniais e reputacionais severas.

A providência deferida é reversível e não compromete a tutela ambiental, uma vez que não autoriza novas intervenções na área, apenas suspende os efeitos sancionatórios e restritivos de um procedimento administrativo ainda controvertido.

Registro que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, mas tal presunção é relativa e cede diante de prova em sentido contrário. O princípio da legalidade, que fundamenta a atuação administrativa, não se confunde com infalibilidade.

O Juízo de Primeiro Grau, na espécie, apenas se limitou a equilibrar os valores em jogo — de um lado, o interesse público na proteção ambiental; de outro, o direito individual de não sofrer sanção antes de comprovada a autoria e a culpa.

A decisão não anulou a autuação nem revogou o poder de polícia, apenas suspendeu os efeitos do ato administrativo até o exame exauriente das provas, evitando prejuízo desnecessário.

Nessa quadra, é certo que a medida concilia a supremacia do interesse público com a segurança jurídica, observando os princípios da proporcionalidade, da precaução e do devido processo legal.

Dessa forma, deve ser mantida incólume a decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025